Tribunal: TJDFT
Processo: 0746834-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ART. 373, I, DO CPC. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante dispõe o art. 435 do CPC, a apresentação de documentos em grau recursal deve ser justificada pela sua novidade ou pela impossibilidade de terem sido produzidos anteriormente, não tendo o apelante, no caso, comprovado o motivo que o impediu de apresentá-los anteriormente. Portanto, não conheço dos documentos juntados pelo apelante.
2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito.
3. A despeito da alegação de inadimplemento da parte ré, quanto ao pagamento dos honorários contábeis, a parte autora não logrou comprovar os termos do contrato, nem mesmo a efetiva prestação dos serviços, no período alegado.
4. Recurso conhecido e desprovido.